Tribunal: TJDFT
Processo: 0705438-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705438-42.2020.8.07.0018 RECORRENTE: COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA RECORRIDO: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. JULGAMENTO CITRA PETITA. ADSTRIÇÃO E CONGRUÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TAXA DE CONCESSÃO. VALIDADE. CONDICIONANTES. ESCRITURA PÚBLICA. 1. Ao juiz, na qualidade de destinatário da prova, compete analisá-la livremente, motivando seu convencimento, não havendo falar-se em má-apreciação se a fundamentação expendida na sentença encontrar harmonizada com o conjunto probatório coligido aos autos. 2. Na hipótese de as provas produzidas serem suficientes para a resolução da lide, mostra-se desnecessária a dilação da instrução, conforme prevê o art. 355, I, do CPC, de modo a afastar alegação de cerceamento de defesa. 3. A suspensão da obrigatoriedade da taxa de concessão, no âmbito do programa PRO-DF II, está condicionada ao cumprimento das exigências do programa e das cláusulas contratuais, entre quais, a que se exige a formalização da escritura pública de promessa de compra e venda. 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, asseverando caracterizado julgamento citra petita, uma vez não apreciado um dos pedidos formulados pela recorrente; c) artigos 7o e 369, também do CPC, porquanto o indeferimento do pedido de produção de prova pericial, no caso, implica tratamento desigual entre partes e cerceamento de defesa; d) artigo 505 do mesmo diploma legal, afirmando ofensa à coisa julgada proferida em outro processo; e) artigos 186, 884, 885 e 927, todos do Código Civil, uma vez que as taxas de ocupação cobradas indevidamente refletem enriquecimento ilícito da contraparte. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMAS, OAB/DF 40.462, e CHRISTIAN BARBALHO DO NASCIMENTO, OAB/DF 28.993 (id 34677276, pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). O recurso não merece trânsito, ainda, quanto à apontada ofensa aos artigos 141, 492 e 505, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF”. (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 1759726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 8/4/2022. Em relação ao alegado malferimento aos artigos 7o e 369, ambos do CPC, “A pretensão de alterar o convencimento do magistrado quanto à suficiência da instrução ou à pertinência da produção de determinada prova e à consequente possibilidade de julgamento antecipado da lide envolve o reexame de matéria fática, o que, conforme o enunciado n.7 da Súmula desta Corte, não se admite.” (REsp 1395779/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11/10/2021)*. Quanto à tese de ofensa aos artigos 186, 884, 885 e 927, todos do Código Civil, ainda que se pudesse admitir, em tese apenas, como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação da tese recursal, no sentido da caracterização de enriquecimento ilícito da parte recorrida demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados da recorrente, HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMAS, OAB/DF 40.462, e CHRISTIAN BARBALHO DO NASCIMENTO, OAB/DF 28.993. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012